Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-32.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pedido de desistência. Homologação, com decreto de extinção, sem julgamento de mérito. Insurgência recursal do espólio alegadamente proprietário do imóvel, corréu na demanda. Não convencimento. Ciclo citatório do polo passivo, composto em multiplicidade, não completado. Contestação apresentada pelo espólio corréu extemporânea. Inteligência do art. 231, §1o, CPC.

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pedido de desistência. Homologação, com decreto de extinção, sem julgamento de mérito. Insurgência recursal do espólio alegadamente proprietário do imóvel, corréu na demanda. Não convencimento. Ciclo citatório do polo passivo, composto em multiplicidade, não completado. Contestação apresentada pelo espólio corréu extemporânea. Inteligência do art. 231, §1o, CPC. Prescindibilidade da anuência do apelante para a pretendida desistência da ação. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.